Tribunal: TJDFT
Processo: 0005982-58.2016.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À INTIMIDADE. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO APARELHO PELA RÉ. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. ELEVADO PREJUÍZO. INEXATIDÃO DO VALOR. AFASTAMENTO. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA PARA A RÉ. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO. DÚVIDA RAZOÁVEL. EXCLUSÃO. REDUÇÃO DAS PENAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, não há que se falar em nulidade da prova obtida pela extração de dados do aparelho celular da ré pela afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal na medida em que a própria autora do fato entregou voluntariamente seu aparelho celular à autoridade policial na delegacia quando estava, inclusive, acompanhada de seu advogado.
2. Mantém-se a condenação dos acusados pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor se a comparsa, menor de idade, confessou na delegacia a prática da subtração de animais de raça de um canil e um aparelho celular, mediante grave ameaça, com a participação dos denunciados, o que foi confirmado, em Juízo, pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.
3. Devidamente comprovada a menoridade da adolescente infratora pelos dados oficiais identificadores, mantém-se a condenação dos réus como incursos no crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. No crime de roubo, existindo dúvida razoável sobre o emprego de arma de fogo ou de simulacro de arma, a causa de aumento relativa ao artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei 13.654/2018), deve ser afastada em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
5. Nos crimes patrimoniais, o prejuízo causado à vítima é inerente ao tipo. 6.1. Se não há comprovação do valor exato do prejuízo suportado, afasta-se a avaliação negativa da culpabilidade pelo elevado prejuízo suportado pela vítima.
6. Constatado que a ré era menor de 21 (vinte e um) anos à época do crime, aplica-se a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, provido em parte.